Tribunal: TJDFT
Processo: 0703455-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. PRESSUPOSTOS LEGAIS CONFIGURADOS. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em razão da excepcionalidade da medida, a desconsideração da personalidade jurídica é cabível, tão somente, se evidenciados os seus pressupostos legais específicos, na forma do art. 134, § 4o, do CPC, c/c art. 50 do CC.

2. Se os fatos indicam inexistência de boa-fé e restou demostrado o abuso de personalidade ante a confusão patrimonial entre as sociedades empresárias, conforme previsão do art. 50 do CC, havendo tentativa de inviabilizar o cumprimento de sentença com o uso do escudo que a criação da pessoa jurídica proporciona, exsurge razão suficiente para que feito executivo seja direcionado também ao alcance dos bens da outra pessoa jurídica apontada, cujos sócios coincidem integralmente.

3. Por não se tratar de mera inexistência de bens ou encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica executada e estarem configurados os requisitos elencados no art. 50 do CC, o posicionamento ora esposado encontra-se em consonância com o entendimento consolidado pelo c. STJ (AgInt no REsp 1787681/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 24/04/2019).

4. Recurso conhecido e provido.